Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-63.2011.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-63.2011.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (APELANTE), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (APELADO), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 459.242.011-04 (APELADO), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE NATUREZA UNITÁRIA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE. PREMISSA EQUIVOCADA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Benedito Eraldo da Silva contra acórdão que rejeitou os embargos anteriormente interpostos, alegando contradição/omissão ao não reconhecer a ausência de interesse processual do litisconsorte passivo José Carlos dos Santos, companheiro de Maria José Magalhães de Arruda, cuja apelação foi julgada prejudicada por perda superveniente do interesse.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação processual entre os companheiros caracteriza litisconsórcio passivo necessário e unitário, impondo julgamento uniforme; e (ii) saber se, tendo sido reconhecida a ausência de interesse recursal de Maria José, deve-se estender tal conclusão ao companheiro José Carlos, dada a indivisibilidade da controvérsia possessória.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de Maria José no polo passivo decorreu da declaração de José Carlos de que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado em nome de sua companheira, configurando litisconsórcio passivo necessário e unitário (CPC/2015, art. 117).
4. A apelação de Maria José foi julgada prejudicada por perda superveniente de interesse processual, ante sentença transitada em julgado em ação indenizatória paralela.
5. A manutenção do julgamento de mérito apenas em relação a José Carlos viola a exigência de decisão uniforme imposta pela natureza unitária do litisconsórcio.
6. É admissível, em embargos de declaração, a correção de premissa fática equivocada que repercuta na solução do feito, sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes quando imprescindível à coerência do julgamento (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.956.579/DF).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ausência de interesse recursal também de José Carlos dos Santos, declarando prejudicada a apelação por ele interposta.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de interesse processual reconhecida a um dos litisconsortes passivos necessários deve ser estendida aos demais, quando a controvérsia possuir natureza unitária.”

“2. É admissível a correção de premissa fática equivocada em embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando necessária à uniformização do julgamento entre litisconsortes unitários.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO ERALDO DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente interpostos.

Defende o Embargante que opôs Embargos de Declaração conta o acordão sob o fundamento de contradição/omissão, eis que o documento expedido pelo INTERMAT não consta qualquer assinatura e identificação, enquanto os documentos apresentados por ele foram desconsiderados.

Assevera que não houve discussão sobre os documentos juntados pelo Embargante, nem mesmo para demonstrar de que forma aqueles documentos deveriam gozar de maior valor probatório em relação a estes.

Requer seja sanado o vício.

Seguindo, invoca tese de perda superveniente do objeto da ação, como matéria de ordem pública.

Explica que José Carlos dos Santos foi incluído na demanda após a audiência de justificativa (id. 134102059 - Pág. 12), assim como a Sra. Maria José Magalhães de Arruda, que é esposa do Sr. José e juntos adquiriram o lote em litígio.

Assim, a motivação da inclusão foi justamente porque o contrato de compra e venda do lote, teria sido feito em nome de Maria José Magalhães, que é esposa do Sr. José Carlos, tratando-se, portanto, de litisconsorte passivo necessário.

Assevera que a demanda envolvia, de um lado o ora Embargante e do outro, o casal, que teria adquirido um único lote de Edson Gonçalves, também requerido nos autos, de modo que também envolve litisconsorte unitário.

A respeito, o recurso de apelação, da apelante Maria José teve seu julgamento de mérito prejudicado diante da ausência de interesse processual, eis que ela ajuizou ação indenizatória contra aquele que teria supostamente lhe vendido o imóvel em litígio e teve o julgamento pela procedência e já transitou em julgado.

Desta feita, segundo defende, uma vez que a demanda envolvendo o casal Maria José e José Carlos e a posse de um único imóvel, pugnou para que o mesmo entendimento fosse adotado em desfavor de José Carlos, notadamente porque o mérito da questão deve ser decidido de forma uniforme para todos os litisconsortes.

Explica que o acordão incorreu em premissa equivocada, posto que o ingresso de Maria José no polo passivo da lide foi justamente diante da impossibilidade de que houvesse decisões conflitantes entre o casal que estava exercendo de forma ilícita a composse do imóvel em discussão.

Requer seja declarada a ausência de interesse processual do Embargado José Carlos devidamente comprovada e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser apreciada a qualquer tempo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por BENEDITO ERALDO DA SILVA contra acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente interpostos, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em omissão e contradição, ao deixar de reconhecer ausência de interesse recursal do litisconsorte passivo José Carlos dos Santos, companheiro da apelante Maria José Magalhães de Arruda.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em erro material, ao não reconhecer a ausência de interesse recursal em relação ao litisconsorte passivo José Carlos dos Santos, partindo de premissa fática equivocada. Alega que o processo discute a posse de um único imóvel, adquirido e ocupado pelo casal José Carlos e Maria José Magalhães de Arruda, de modo que a ausência de interesse processual reconhecida em relação à companheira deveria, por força da natureza unitária da lide, estender-se ao companheiro.

Com efeito, impõe-se razão ao embargante.

Importa registrar que a formação do litisconsórcio passivo entre José Carlos dos Santos e Maria José Magalhães de Arruda decorreu diretamente de circunstância verificada na audiência de justificação, quando o próprio José Carlos, em depoimento pessoal, informou que o contrato de compra e venda do imóvel em litígio foi celebrado em nome de sua companheira Maria José.

Na sequência, o advogado da parte autora, com fundamento nessa revelação, requereu a inclusão da referida Sra. no polo passivo. Conforme consignado na assentada:

“MM Juiz, em razão do senhor José Carlos ter informado, nesta data, que o contrato de compra e venda foi realizado em nome de sua esposa Maria José Magalhães de Arruda, a parte autora requer a inclusão desta no polo passivo. Sendo assim, pede deferimento.”

O pedido foi deferido pelo Juízo, reconhecendo-se, assim, a pertinência subjetiva da relação jurídica também quanto à Sra. Maria José.

Essa dinâmica evidencia que a relação processual entre os companheiros e a controvérsia possessória instaurada nos autos é única e indivisível, estando assentada na composse do imóvel objeto da lide e na suposta origem comum da posse, por contrato de aquisição firmado conjuntamente.

Diante disso, incide na hipótese o art. 117 do Código de Processo Civil, que trata do litisconsórcio passivo necessário de natureza unitária, impondo julgamento uniforme da demanda em relação a ambos os consortes.

No acórdão de ID 162277687, esta Turma julgou prejudicada a apelação de Maria José Magalhães de Arruda, diante da perda superveniente de interesse processual, já que a mesma havia obtido sentença de procedência em ação indenizatória paralela, com trânsito em julgado, tendo por objeto os mesmos fatos. Não obstante, deu-se seguimento ao exame do mérito recursal interposto por José Carlos dos Santos, como se houvesse autonomia jurídica entre os recorrentes.

A despeito do exame então realizado, impende reconhecer que o interesse jurídico do companheiro José Carlos está intrinsecamente vinculado ao da Sra. Maria José, sendo inadmissível que se mantenha julgamento de mérito apenas para um dos consortes, quando a eficácia da decisão obrigatoriamente deve alcançar ambos.

Assim, ao decidir pela análise do mérito do recurso de José Carlos, o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada, ignorando a essencialidade do litisconsórcio formado nos autos e sua repercussão sobre o interesse recursal.

A respeito da possibilidade de correção de premissa equivocada via Embargos de Declaração:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACOLHIMENTO . 1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.175 .102/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 22/3/2023; EDcl no AgInt no REsp 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; EDcl no AgRg no REsp 1.415 .177/SP, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; EDcl no AgInt no AREsp 678.430/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 31/8/2020.2. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada pois, em melhor exame, observa-se que a parte insurgente, por ocasião de seu agravo interno, atendeu ao ônus da dialeticidade, razão pela qual não é caso de aplicação da Súmula 182/STJ .3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, a fim de que se efetue novamente a análise do agravo interno.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1956579 DF 2021/0270210-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

Nesse cenário, considerando a identidade substancial entre os direitos discutidos pelos litisconsortes passivos necessários, bem como a ausência de interesse processual já reconhecida em relação a Maria José Magalhães de Arruda, impõe-se, por coerência lógica e jurídica, reconhecer a prejudicialidade da apelação também em relação a José Carlos dos Santos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e ACOLHO-OS para, sanando a premissa equivocada identificado no acórdão embargado, reconhecer a ausência de interesse recursal também em relação a JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, declarando-se prejudicada a apelação por ele interposta, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/202
5